Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem vícios no acórdão embargado, porque a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, reconheceu ser devido o pagamento de honorários de sucumbência pelo Distrito Federal à Defensoria Pública, em observância à tese vinculante firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) do Supremo Tribunal Federal.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. A simples oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vício não caracteriza, por si só, a intenção protelatória do embargante, condição necessária para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.